Tribunal: STF
Processo: Pet 1890
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-01
Data de publicação: 2002-08-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CAUTELAR: SUSPENSÃO. LEI
9.613/98: "LAVAGEM DE DINHEIRO". LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA
PÚBLICAS.
I. - Cautelar deferida pelo Juiz de 1º grau, mantida pelo
 TRF/5ª Região. Pedido de suspensão da cautelar formulado ao
Presidente do Supremo Tribunal Federal. Indícios da ocorrência de
"lavagem de dinheiro", praticando a empresa fraude à Lei 9.613/98,
que ordena a identificação das compras de moedas em quantia superior
 a US$ 10.000,00 (dez mil dólares).
II. - A manutenção da liminar
 pode acarretar grave lesão à ordem e à economia públicas, dado que
causa ela impacto negativo sobre as reservas internacionais.
III.
- Lesão à ordem pública, considerada esta em termos de ordem
administrativa, ordem legal, porque proporciona válvula de escape à
Lei 9.613/98, que visa a coibir a "lavagem de dinheiro".
IV. -
Agravo provido, restabelecendo-se a decisão do Presidente do STF que
 suspendeu a execução da cautelar.